Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741789-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICELIA NUNES GOMES AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 44035408. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator